Tribunal: STF
Processo: HC 241052
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE ANALISADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.005.698/SP (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido da imputação da prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 13-22).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o paciente a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 2, p. 23-37). Recurso especial foi inadmitido na origem, seguindo-se o protocolo de agravo direcionado ao STJ. O Relator conheceu parcialmente do recurso especial para dar-lhe parcial provimento, fixando o regime inicial semiaberto. Contra a decisão, protocolou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a condenação. Afirma ter sido a condenação fundamentada exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Ressalta preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Aponta o cabimento do regime aberto, após o redimensionamento da sanção.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Sucessivamente, o redimensionamento, com a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    6. Consulta ao site do STJ revelou a ocorrência, em 09/09/2022, do trânsito em julgado da condenação criminal —AREsp nº 2.005.698/SP



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observem que o título condenatório transitou em julgado em 09/09/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 08/05/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. No tocante ao pleito de absolvição, a questão não passou pelo crivo da instância antecedente. O STJ, no ato apontado como coator, limitou-se a analisar as questões referentes à minorante do tráfico privilegiado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com relação ao pleito referente à causa de diminuição, trata-se de mera reiteração de pedido formulado no Habeas Corpus nº 218.909/SP, no qual deneguei a ordem em decisão proferida em 03/09/2022, com trânsito em julgado em 20/09/2022.



    11. Ambas as impetrações apontam como ato coator acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental em Recurso Especial nº 2.005.698/SP.



    12. Nas duas impetrações, veicula-se o mesmo pedido e causa de pedir: reconhecimento do atendimento aos requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 



    13. Registre-se que, do exame das peças que instruem a impetração, não foi constatada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    14. Naquela impetração, apontei que a causa de diminuição foi afastada a partir das circunstâncias do delito consignadas de forma expressa no acórdão condenatório, quais sejam, a prisão em local conhecido como ponto de tráfico e a apreensão de R$ 265,00 em espécie, em notas trocadas, além de sacola com tubos vazios a serem utilizados na embalagem dos entorpecentes, tudo a sinalizar o envolvimento do paciente com a traficância. 



    15. Conforme destaquei, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades ilícitas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator